Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-85.2021.8.11.0021
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000803-85.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMAR SARDINHA DA SILVA - CPF: 023.627.441-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIVINO FERRAZ DA MAIA - CPF: 280.346.941-34 (TESTEMUNHA), DIVINO SALVADOR DE MORAIS - CPF: 058.612.921-91 (TESTEMUNHA), EDIVALDO FERREEIRA DE FREITAS (TESTEMUNHA), DAVI ROCHA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil. A defesa requer o afastamento da qualificadora, ao argumento de inexistir lastro probatório mínimo apto a demonstrar a motivação fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há suporte fático-probatório mínimo apto a justificar a manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

As qualificadoras podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório mínimo, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.

A manutenção de qualificadora exige a existência de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório que indiquem, ainda que em grau indiciário, a plausibilidade da circunstância qualificadora.

6.

A ausência de confirmação judicial da motivação apontada na fase inquisitorial, bem como a inexistência de outros elementos probatórios que evidenciem a desproporcionalidade entre a causa do conflito e o resultado morte, impede a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

7.

Havendo indicativos de conflito prévio ou de circunstâncias que afastem a aparente banalidade da motivação, não se configura a desproporcionalidade característica do motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A qualificadora do motivo fútil pode ser excluída na decisão de pronúncia quando ausente suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório que demonstre a motivação desproporcional do crime.

2.

Declarações prestadas exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhadas de confirmação judicial ou de outros elementos probatórios, não são suficientes para sustentar qualificadora na pronúncia.

3.

A existência de indícios de conflito prévio entre autor e vítima afasta, em tese, a caracterização do motivo fútil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput e §2o, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Romar Sardinha da Silva
, contra decisão proferida nos autos da ação penal n. 1000803-85.2021.8.11.0021, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do 121, §2o, inciso II, do Código Penal — homicídio qualificado pelo motivo fútil, o submetendo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente requer exclusivamente o
afastamento da qualificadora,
ao argumento de que não há lastro probatório mínimo apto a sustentá-la e que a menção à discussão por
“resto de bebida”
surgiu apenas no interrogatório policial do acusado, sem confirmação em juízo sob o crivo do contraditório (id. 342388009).

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no id. 342388022, pleiteia o
desprovimento
do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na íntegra.

Em juízo de retratação, a decisão foi
mantida
pelos próprios fundamentos (id. 342388023).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva, se manifesta pelo
desprovimento
do recurso, entendendo que no caso em apreço, duas motivações foram apresentadas para a consumação do crime — uma pela acusação, que justifica a manutenção da qualificadora, e outra pela defesa, que em tese afasta a futilidade da conduta —, sendo imprescindível, frente à dúvida existente, a apreciação do Conselho de Sentença sobre a pertinência da qualificadora. Eis o entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Homicídio qualificado (artigo 121, §2o, inciso II do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignação da defesa: Requer o afastamento da qualificadora motivo fútil – O pedido não comporta provimento: Conforme disposto no Enunciado Orientativo no 2 desse Tribunal “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (sic) – No caso em apreço duas motivações foram apresentadas para a consumação do crime, uma pela acusação que justifica a manutenção da qualificadora e outra pela defesa que em tese afasta a futilidade da conduta, frente a dúvida existente, imprescindível a apreciação do Conselho de Sentença sobre a pertinência da qualificadora– Pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
” (id. 350251858).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Romar Sardinha da Silva
, como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos delituosos:

“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2019, por volta das 22h00, na Fazenda Jatobá, zona rural do Município de Cocalinho, especificamente no lago da fazenda, o denunciado Romar Sardinha da Silva, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra a vítima
Davi Rocha Gomes
, causa eficiente de sua morte, conforme exame de necropsia de fl. 06.

No dia e local acima mencionados, o denunciado e a vítima estavam numa canoa pescando e consumindo bebida alcoólica juntos, quando iniciaram uma discussão por causa do resto de pinga. Nesse contexto, e em meio ao desentendimento, a vítima gritou pedindo “socorro”. Contudo, o denunciado, utilizando-se uma faca (tipo canivete), desferiu golpes contra a vítima, acertando-a nas regiões do tórax, braço e antebraço. Em seguida, o denunciado pulou no lago e fugiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida por dois funcionários da fazenda que estavam pescando no barranco do lago. Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos, os quais foram causa eficiente de sua morte.”
(id. 50703158).

Diante de tais circunstâncias fáticas e após o regular transcurso da fase instrutória, o recorrente foi pronunciado nos termos delineados na denúncia, sendo determinado o seu submetimento a julgamento pelo Tribunal do Júri. Irresignado com a decisão, o acusado interpôs o presente recurso, postulando exclusivamente o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Com razão
a insurgência defensiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme dispõe o art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

No que tange às qualificadoras

a jurisprudência consolidada — inclusive deste Tribunal — admite sua exclusão apenas em caráter excepcional, quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte fático-probatório mínimo, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, "c" e "d", da CF.

O Enunciado Orientativo no 2 deste Tribunal de Justiça orienta que:
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgado:

“
(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...) Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando não encontrarem amparo nas provas existentes nestes autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia. 3. Recurso desprovido, com exclusão de ofício da qualificadora de motivo torpe (...)”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00084471920108110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2024).

No caso em análise, a qualificadora do motivo fútil foi imputada ao recorrente com base na alegação de que o crime teria sido motivado por discussão banal envolvendo
"resto de pinga"
(bebida alcoólica). Tal circunstância, segundo a denúncia (id. 50703158), evidenciaria desproporcionalidade entre a causa e o resultado — morte da vítima —, configurando a futilidade da motivação.

Todavia,
a única referência a esse suposto motivo surgiu no depoimento prestado pelo
acusado
na fase inquisitorial
, quando, inquirido pela autoridade policial, afirmou que
"no dia dos fatos saiu com Davi na canoa, e em determinado momento começaram a discutir por causa do 'resto de pinga' (cachaça) que estavam consumindo"
(id. 50703162, fl. 26/29).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrente não confirmou a versão anteriormente apresentada na fase inquisitorial. Ao contrário, conforme consignado na decisão de pronúncia (id. 215848614) e verificado nas mídias em anexo, ele afirmou que os fatos ocorreram no contexto de agressões e humilhações que, segundo ele, eram praticadas pela vítima, inclusive mencionando episódios em que teria sido amarrado e submetido a atos degradantes. Relatou que, no dia dos fatos, ambos estavam pescando em uma canoa e haviam ingerido bebida alcoólica, ocasião em que Davi lhe desferiu um tapa no rosto
“do nada”.
Disse que advertiu a vítima afirmando “bate na minha cara que eu te mato”, mas Davi teria desferido um segundo tapa, momento em que retirou do bolso o canivete que portava e desferiu golpes contra ela.

Soma-se a isso o fato de que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos ou confirmou a versão de que a discussão teria se iniciado por causa de bebida alcoólica.

A testemunha
Divino Salvador de Morais
, proprietário da fazenda, afirmou que não presenciou a discussão nem o crime, e que não tinha conhecimento de desavenças anteriores entre o réu e a vítima (id. 215848614).

A

testemunha
Divino Ferraz de Maia
relatou que estava pescando no barranco próximo ao local quando, ao anoitecer, por volta das 19h30, ouviu gritos vindos da canoa, esclarecendo que Romar pedia socorro para Davi, não tendo, contudo, presenciado a briga nem as facadas. Informou, ainda, que auxiliou no socorro da vítima, a qual se encontrava desacordada e sangrando intensamente, sendo colocada na carroceria do caminhão para deslocamento em direção a Cocalinho, vindo Davi a falecer após aproximadamente 40 quilômetros de viagem. Acrescentou que, embora não tenha visto os envolvidos ingerindo bebida alcoólica, ambos exalavam forte odor de “pinga”. Ressaltou, ademais, que não notou desavença ou animosidade entre a vítima e o acusado antes dos fatos. Por fim, mencionou ter ouvido do proprietário da fazenda que a briga entre os dois decorreria de uma “rixa velha” (relatório de mídias e ed. 342387996).

Nesse contexto, a versão apresentada pelo acusado na fase policial, não confirmada em juízo e desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, mostra-se insuficiente para sustentar a qualificadora do motivo fútil, pois a manutenção de qualificadora carente de suporte probatório mínimo representa medida extremamente gravosa ao recorrente, especialmente considerando que o Tribunal do Júri é composto por jurados leigos, cujas decisões não demandam fundamentação.

Aliás, a narrativa do recorrente em juízo, ainda que não comprovada de forma inequívoca, sinaliza para a existência de conflito prévio entre autor e vítima, o que desnatura a ideia de desproporcionalidade entre causa e resultado exigida para a configuração do motivo fútil. De igual modo, a testemunha Divino Ferraz da Maia, embora tenha sido a primeira pessoa a prestar socorro à vítima, relatou expressamente que ficou sabendo que o motivo do crime foi
"briga velha dos dois"
(sic), o que parecer corroborar a tese defensiva de animosidade prévia entre autor e vítima, afastando a desproporcionalidade exigida para a configuração do motivo fútil.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de pronúncia, excluindo a qualificadora do motivo fútil prevista no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, mantendo a pronúncia do recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal — homicídio simples —, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026